Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720245-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS EVANGELISTA RECORRIDO: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEI 8.078/90. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO INEXISTÊNCIA. DÍVIDA PREVISTA EM PROVA ESCRITA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 539), firmou tese no seguinte sentido: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios” (REsp n. 1.207.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 8/8/2012). Alegação de incompetência material rejeitada. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a entidade fechada de previdência privada e seus beneficiários. Incide o disposto na Súmula 608, do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Alegação de incompetência territorial rejeitada. 3. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC). 4. Provada a existência do débito baseado em contrato escrito, deve ser constituído o título executivo. Não ampara o beneficiário a alegação de que a inadimplência por mais de sessenta dias implicaria rescisão automática do ajuste, uma vez que “se, de um lado, é exigido da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste de forma inequívoca sua vontade de rescindir o contrato. A rescisão contratual não pode ser presumida e a exigência de que a manifestação da vontade seja expressa é uma decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde” (REsp n. 1.595.897/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Sustenta a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a causa, uma vez que a relação com a entidade de previdência teria se originado do contrato trabalhista, cuja rescisão estaria sendo discutida perante a justiça especializada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação à apontada inobservância ao artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifica-se que o recurso extraordinário não mereceria ser admitido, apesar de a parte insurgente ter apresentado a arguição de existência de repercussão geral. Isso porque se mostra descabido em sede de apelo extraordinário o exame de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no caso o Tema 539/STJ – decorrente da análise da legislação infraconstitucional. Nessa linha de entendimento, vale citar: ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022, e ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Ademais, acrescenta-se que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que “o caso dos autos não apresenta distinção suficiente para afastar a aplicação vinculante da tese” (ID 50045257). Assim, infirmar fundamento da referida natureza seria providência que encontraria óbice no enunciado 279 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005